Tribunal: STF
Processo: ADI 186
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-11
Data de publicação: 1995-05-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVESTIDURA EM
CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PREVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. ARTIGO 37 - II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.
         I  - O ingresso  em cargo isolado  ou cargo inicial de certa
carreira deve dar-se obrigatoriamente por concurso público a vista do
que  dispõe o artigo 37  - II da Constituição Federal, com a ressalva
dos  cargos  em  comissão  declarados  em  lei  de  livre  nomeação e
exoneração.  O Supremo ja proclamou,  em mais de um juízo plenário, a
inconstitucionalidade  da   ascensão  funcional   enquanto  forma  de
ingresso  em carreira diversa  daquela que o servidor público comecou
por concurso.
         II - Quanto a estabilidade outorgada pelo artigo 19 do ADCT,
não  constitui ela  título para  provimento de  cargo diverso daquele
ocupado pelo beneficiario. Precedente do STF.
         Ação  direta   julgada  procedente   com  a   declaração  de
inconstitucionalidade do artigo 54 e Paragrafos     da Constituição
do Estado do Parana.